Tribunal: TJSP
Processo: 0001964-98.2015.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. Furto mediante fraude. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas. Inviabilidade. Conjunto probatório robusto e coeso demonstrando que o apelante subtraiu as joias da vítima, passando-se por representante do padre e dizendo que benzeria os referidos bens. Versão defensiva isolada e desprovida de mínimo lastro probatório. Ademais, qualificadora devidamente comprovada por

Ementa:
APELAÇÃO. Furto mediante fraude. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas. Inviabilidade. Conjunto probatório robusto e coeso demonstrando que o apelante subtraiu as joias da vítima, passando-se por representante do padre e dizendo que benzeria os referidos bens. Versão defensiva isolada e desprovida de mínimo lastro probatório. Ademais, qualificadora devidamente comprovada por intermédio da prova oral, indicando que o recorrente logrou ludibriar a vítima, convencendo-a a pegar um documento, enquanto empreendeu fuga em posse de seus pertences. Dosimetria escorreita. Condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Regime semiaberto que não comporta reparo. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000658813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001964-
98.2015.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante CLEBER DA SILVA
ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso; vencido o Rel. Sorteado, que dava
parcial provimento..
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO, vencedor, GUILHERME DE
SOUZA NUCCI, vencido e LEME GARCIA.
São Paulo, 19 de agosto de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 28816
Apelação no: 0001964-98.2015.8.26.0132
Comarca: Catanduva
Apelante: Cleber da Silva Alves
Apelado: Ministério Público
APELAÇÃO. Furto mediante fraude. Pleito objetivando a
absolvição por ausência de provas. Inviabilidade. Conjunto
probatório robusto e coeso demonstrando que o apelante
subtraiu as joias da vítima, passando-se por representante do
padre e dizendo que benzeria os referidos bens. Versão
defensiva isolada e desprovida de mínimo lastro probatório.
Ademais,
qualificadora
devidamente
comprovada
por
intermédio da prova oral, indicando que o recorrente logrou
ludibriar a vítima, convencendo-a a pegar um documento,
enquanto empreendeu fuga em posse de seus pertences.
Dosimetria escorreita. Condenação por crime anterior à prática
delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob
apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a
valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes,
justificando a exasperação da pena-base. Regime semiaberto
que não comporta reparo. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Cleber
da Silva Alves, contra sentença de primeiro grau (fls. 342/346), prolatada
em 25 de março p. p., pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Antonio Carlos
Pinheiro de Freitas, da 1a Vara Criminal da Comarca de Catanduva, que o
condenou às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e pagamento de 11 dias-multa, declarando-o como incurso no art. 155, §
4o, II, do Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação objetivando a
absolvição insuficiência de provas e, subsidiariamente, a mitigação da
reprimenda.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público bateu-se
pelo acerto do decisum, sobretudo no tocante a pena final estabelecida.
Em seu parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça
endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo improvimento ao
recurso.
É o relatório, conforme lançado pelo eminente Relator
Sorteado, Dr. Guilherme de Souza Nucci, cujo voto parcialmente se adota.
Consoante descreve a denúncia, no dia 21 de
novembro de 2014, o recorrente compareceu até a residência de Elzia
Consolo Muzacci, situada na Rua Carlos Camargo Lourenço, no. 376, e
passando-se por representante do padre daquela Paróquia, pediu que ela
apresentasse suas joias uma aliança, dois anéis e uma corrente com
pingente, todos de ouro, avaliados em R$ 2.200,00 para benzer. Ato
contínuo, enquanto a ofendida foi buscar um documento, o apelante
empreendeu fuga em posse dos referidos pertences.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autoria e a materialidade restaram amplamente
demonstradas ao longo da instrução processual, conforme auto de
avaliação e demais provas orais, todas produzidas em perfeita consonância,
sendo de rigor a manutenção do édito condenatório em desfavor do
recorrente.
A vítima Elzira relatou (mídia) que estava em sua casa,
quando recebeu a visita do recorrente, se identificando como representante
do padre Joãozinho e solicitando que ela apresentasse suas joias para
benzer, deixando-as sobre um móvel onde posteriormente levaria uma
imagem peregrina. Ato contínuo, o apelante pediu que a depoente também
pegasse a cédula de identidade de seu marido e, enquanto isso,
empreendeu fuga em posse das joias. Por fim, reconheceu pessoalmente o
recorrente, durante a audiência de instrução.
O policial Edgar narrou (mídia) que, diante do registro
da ocorrência, apurou a existência de casos semelhantes naquela localidade
e, após contatos com outras delegacias, obteve uma fotografia do apelante,
o qual foi prontamente reconhecido pela ofendida.
Em seu interrogatório (mídia), o recorrente negou os
fatos, alegando desconhecer a vítima, na casa de quem jamais compareceu,
pois nunca esteve naquela cidade.
Os autos de exibição, apreensão e entrega (fl. 50),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aliados ao registro da ocorrência (fls. 3/4), são suficientes à materialidade
delitiva, descrevendo as condições das joias subtraídas, cujo montante total
perfaz R$ 2.200,00.
Diante do quadro, ao contrário do sustentado nas
razões recursais, o conjunto probatório é robusto e uníssono, sendo
suficiente à manutenção do édito condenatório.
Em que pese o esforço da combativa defesa, não se
mostra crível tenha a vítima falseado a realidade sobre os fatos, imputando
a prática delitiva ao apelante a esmo, sem que ele tivesse sequer
comparecido na cidade onde se deram os fatos.
Ao revés, o firme e uníssono relato da ofendida revela,
pormenorizadamente, como o recorrente a convenceu a exibir as referidas
joias, deixando-as desprotegidas, sob sua total disposição, visto ter se
passado por representante da igreja, fator que facilitou a prática da
subtração.
Não por menos, também evidente a incidência da
qualificadora, pois, do contexto apurado, denota-se que o apelante
conseguiu acesso às joias após ludibriar a vítima, assim caracterizando a
fraude:
Fraude: é manobra enganosa destinada a iludir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alguém, configurando, também, uma forma de
ludibriar a confiança que se estabelece naturalmente
nas relações humanas. Assim, o agente que criar uma
situação especial, voltada a gerar na vítima um
engano, tendo por objetivo praticar uma subtração de
coisa alheia móvel, incide na figura qualificada1.
Com efeito, in concreto, não fosse buscar a cédula de
identidade, crendo que o recorrente realmente representasse a igreja, a
vítima jamais teria esmorecido sua vigilância, deixando as joias à
disposição de alguém desconhecido. Como tal, denota-se que a ofendida
foi efetivamente convencida, sendo por ele enganada, restando de rigor a
incidência da aludida qualificadora.
De outra banda, a frágil negativa ofertada pelo
apelante restou isolada e, como tal, não pode prevalecer em detrimento do
harmônico relato prestado pela vítima que, do quanto demonstrado, não
tinha qualquer motivo para prejudicá-lo.
Frise-se, a defesa não logrou êxito em demonstrar,
ainda que minimamente, a isenção do recorrente em relação aos fatos
narrados,
tampouco
ofertou
explicações
acerca
de
inequívoco
reconhecimento efetuado pela ofendida, tornando inarredável o desfecho
condenatório.
De tal sorte, amplamente demonstradas autoria e
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Forense, 17a ed, nota 30 do art. 155.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
materialidade, de rigor a manutenção do édito condenatório em face do
apelante, como incurso na conduta delitiva prevista no art. 155 do Código
Penal.
Passo, pois, a análise das penas.
Na primeira fase, o magistrado sentenciante majorou a
basilar em 1/6 (um sexto) com base nos maus antecedentes, tirados do
documento de fls. 324/327, que revela duas condenações definitivas pela
prática de delitos idênticos, cujo trânsito em julgado se deu durante o curso
desta ação penal.
Insta salientar que os maus antecedentes se tiram de
fatos ocorridos anteriormente ao delito sob julgamento; corretamente
considerado, portanto, como circunstância judicial desfavorável porque se
refere a condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior ao
crime em análise.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“[...] 2. A condenação definitiva por fato anterior ao
crime descrito na denúncia, mas com trânsito em
julgado posterior, diz respeito ao histórico do
acusado e pode caracterizar maus antecedentes. [...]
5. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido,
de ofício, para reduzir a pena-base, afastar a
reincidência e redimensionar a pena final da paciente
para 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
multa. (HC 145.443/DF, de minha relatoria, 6a T., DJe
10/11/2014)
[...] 2. Não há ilegalidade a ser reconhecida no
tocante à valoração negativa dos antecedentes
criminais do paciente, tendo em vista a existência de
condenação transitada em julgado por fato pretérito
ao delito objeto do presente mandamus, com trânsito
em julgado anterior à sentença proferida nos
presentes autos, situação apta a configurar maus
antecedentes.
Precedentes.
[...]
Documento:
44257476 Página 2 de 3 DIÁRIO DA JUSTIÇA
ELETRÔNICO
Edição
no
1679
-
Brasília,
Disponibilização: Sexta-feira, 20 de Fevereiro de
2015 Publicação: Segunda-feira, 23 de Fevereiro de
2015 Superior Tribunal de Justiça 5. Habeas corpus
não conhecido”. (HC 301.637/SP, Rel. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., DJe
15/12/2014)
A pena resta intangível nas etapas subsequentes,
ausentes outras modificadoras a considerar, sendo estabelecida, em
definitivo, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de
11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Quanto ao regime inicial de cumprimento, reputo deva
mesmo ser mantido no intermediário, ressaltando, a despeito da expressão
aritmética da pena admitir regime mais brando, os maus antecedentes em
crimes patrimoniais, o que denota comportamento recorrente à rapina do
patrimônio alheio e resistência em se emendar, o que tambem obsta a
substituição por penas restritivas de direitos, nos termos dos artigos 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§3o; 44 e 59, todos do Código Penal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Criminal no 0001964-98.2015.8.26.0132
Comarca: Catanduva
Apelante: CLEBER DA SILVA ALVES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No. 22.922
Apelação. Furto mediante fraude. Pleito objetivando a
absolvição por ausência de provas. Inviabilidade. Conjunto
probatório robusto e coeso demonstrando que o apelante
subtraiu as joias da vítima, passando-se por representante do
padre e dizendo que benzeria os referidos bens. Versão
defensiva isolada e desprovida de mínimo lastro probatório.
Ademais,
qualificadora
devidamente
comprovada
por
intermédio da prova oral, indicando que o recorrente logrou
ludibriar a vítima, convencendo-a a pegar um documento,
enquanto empreendeu fuga em posse de seus pertences.
Condenação mantida. Sentença com trânsito superveniente aos
presentes fatos que, nos moldes da Súmula 444 do STJ, não se
presta à majoração da reprimenda, tampouco sob a forma de
maus antecedentes. Readequação. Equívoco no tocante à
inobservância da incidência de agravante referente à idade da
vítima (idosa de 73 anos) que não comporta reparo, em
prestígio ao ‘non reformatio in pejus’. Regime aberto e
substituição que se mostram de rigor. Parcial provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por CLEBER DA SILVA ALVES, contra sentença de primeiro grau
(fls. 342/346), prolatada em 25 de março p. p., pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Antonio Carlos Pinheiro de Freitas, da 1a Vara Criminal
da Comarca de Catanduva, que o condenou às penas de 2 anos e
4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 11
dias-multa, declarando-o como incurso no art. 155, § 4o, II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
objetivando
a
absolvição
insuficiência
de
provas
e,
subsidiariamente, a mitigação da reprimenda.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, sobretudo no tocante a pena final
estabelecida.
Em seu parecer, a douta Procuradoria Geral
de Justiça endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao recurso.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
comporta parcial provimento, merecendo pequeno reparo a r.
decisão atacada.
Consoante descreve a denúncia, no dia 21
de novembro de 2014, o recorrente compareceu até a residência de
Elzia Consolo Muzacci (idosa de 73 anos de idade), situada na Rua
Carlos
Camargo
Lourenço,
no.
376,
e
passando-se
por
representante do padre daquela Paróquia, pediu que ela
apresentasse suas joias – uma aliança, dois anéis e uma corrente
com pingente, todos de ouro, avaliados em R$ 2.200,00 – para
benzer. Ato contínuo, enquanto a ofendida foi buscar um
documento, o apelante empreendeu fuga em posse dos referidos
pertences.
A autoria e a materialidade restaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
amplamente demonstradas ao longo da instrução processual,
conforme auto de avaliação e demais provas orais, todas
produzidas em perfeita consonância, sendo de rigor a manutenção
do édito condenatório em desfavor do recorrente.
A vítima Elzira relatou (mídia) que estava em
sua casa, quando recebeu a visita do recorrente, se identificando
como representante do padre Joãozinho e solicitando que ela
apresentasse suas joias para benzer, deixando-as sobre um móvel
onde posteriormente levaria uma imagem peregrina. Ato contínuo, o
apelante pediu que a depoente também pegasse a cédula de
identidade de seu marido e, enquanto isso, empreendeu fuga em
posse das joias. Por fim, reconheceu pessoalmente o recorrente,
durante a audiência de instrução.
O policial Edgar narrou (mídia) que, diante
do registro da ocorrência, apurou a existência de casos
semelhantes naquela localidade e, após contatos com outras
delegacias, obteve uma fotografia do apelante, o qual foi
prontamente reconhecido pela ofendida.
Em seu interrogatório (mídia), o recorrente
negou os fatos, alegando desconhecer a vítima, na casa de quem
jamais compareceu, pois nunca esteve naquela cidade.
Os autos de exibição, apreensão e entrega
(fl. 50), aliados ao registro da ocorrência (fls. 3/4), são suficientes à
materialidade delitiva, descrevendo as condições das joias
subtraídas, cujo montante total perfaz R$ 2.200,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante
do
quadro,
ao
contrário
do
sustentado nas razões recursais, o conjunto probatório é robusto e
uníssono, sendo suficiente à manutenção do édito condenatório.
Em que pese o esforço da combativa
defesa, não se mostra crível tenha a vítima falseado a realidade
sobre os fatos, imputando a prática delitiva ao apelante a esmo,
sem que ele tivesse sequer comparecido na cidade onde se deram
os fatos.
Ao revés, o firme e uníssono relato da
ofendida revela, pormenorizadamente, como o recorrente a
convenceu a exibir as referidas joias, deixando-as desprotegidas,
sob sua total disposição, visto ter se passado por representante da
igreja, fator que facilitou a prática da subtração.
Não
por
menos,
também
evidente
a
incidência da qualificadora, pois, do contexto apurado, denota-se
que o apelante conseguiu acesso às joias após ludibriar a vítima,
assim caracterizando a fraude, conforme temos lecionado:
Fraude: é manobra
enganosa destinada a iludir alguém, configurando, também, uma forma de
ludibriar a confiança que se estabelece
naturalmente nas relações humanas. Assim,
o agente que criar uma situação especial,
voltada a gerar na vítima um engano, tendo
por objetivo praticar uma subtração de coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alheia móvel, incide na figura qualificada2.
Com efeito, in concreto, não fosse buscar a
cédula de identidade, crendo que o recorrente realmente
representasse a igreja, a vítima jamais teria esmorecido sua
vigilância, deixando as joias à disposição de alguém desconhecido.
Como tal, denota-se que a ofendida foi efetivamente convencida,
sendo por ele enganada, restando de rigor a incidência da aludida
qualificadora.
De outra banda, a frágil negativa ofertada
pelo apelante restou isolada e, como tal, não pode prevalecer em
detrimento do harmônico relato prestado pela vítima que, do quanto
demonstrado, não tinha qualquer motivo para prejudicá-lo.
Frise-se, a defesa não logrou êxito em
demonstrar, ainda que minimamente, a isenção do recorrente em
relação aos fatos narrados, tampouco ofertou explicações acerca
de inequívoco reconhecimento efetuado pela ofendida, tornando
inarredável o desfecho condenatório.
De tal sorte, amplamente demonstradas
autoria e materialidade, de rigor a manutenção do édito
condenatório em face do apelante, como incurso na conduta delitiva
prevista no art. 155 do Código Penal, cuja reprimenda aplicada,
contudo, comporta reparo.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59
2 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Forense, 17 ed, nota 30 do a r t .
155.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Código Penal, o juiz sentenciante exasperou a pena-base ao
montante de 2 anos e 4 meses de reclusão, a título de maus
antecedentes, escorado em condenação definitiva (fl. 324 –
processo no. 0000441-55.2015.8.26.0648, por igual prática), porém,
com trânsito em julgado posterior aos presentes fatos que, como
tal, não poderia ser sopesada em desfavor do apelante, porquanto
superveniente. Conforme é sabido, o conceito de “antecedentes” adquiriu uma nova interpretação após a
promulgação da Constituição Federal de 1988, de modo que, sob o
prisma do princípio constitucional da presunção de inocência (CF,
art. 5o, inciso LVII), somente as condenações penais transitadas em
julgado podem ser valoradas como antecedentes, conforme já
restou sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o
enunciado da Súmula 444, in verbis: “É vedada a utilização de
inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-
base”.
A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal também restou consolidada em julgado de recurso
extraordinário dotado de repercussão geral:
PENA – FIXAÇÃO – ANTECEDENTES
CRIMINAIS – INQUÉRITOS E PROCESSOS
EM CURSO – DESINFLUÊNCIA. Ante o
princípio constitucional da não culpabilidade,
inquéritos e processos criminais em curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
são neutros na definição dos antecedentes
criminais” (STF, Recurso Extraordinário no
591.054/SC,
Rel.
Min.
Marco
Aurélio,
j.
17/12/2014).
Tem-se, então, por indiscutível que o
reconhecimento dos maus antecedentes exige o trânsito em julgado
de sentença condenatória.
A segunda questão a ser superada se refere
ao momento do trânsito em julgado para fins de reconhecimento
dos maus antecedentes.
Neste ponto, mister anotar o disposto no art.
4o do Código Penal, segundo o qual considera-se praticado o crime
no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento
do resultado.
Tal dispositivo nos leva à necessária
conclusão de considerar, para fins de responsabilização penal,
exclusivamente, as circunstâncias subjetivas existentes ao tempo
da ação ou omissão.
Note-se, por exemplo, que a idade do réu é
apurada no momento do crime; a capacidade de entender e
determinar-se de acordo com o caráter ilícito da conduta também é
apurada no momento da ação; até mesmo o dolo é averiguado no
momento da infração, não se admitindo dolo posterior.
Portanto, as circunstâncias subjetivas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serem valoradas pelo magistrado são, exclusivamente, aquelas
existentes ao tempo da ação ou omissão.
Os antecedentes, destarte, devem existir,
enquanto instituto jurídico, ao tempo da infração penal.
Ora,
conforme
exposto
acima,
os
antecedentes só passam a ter relevância penal – e isso é
inconteste –, com o trânsito em julgado da sentença condenatória.
Se ao tempo do crime não se havia operado o trânsito, inexistia,
naquele momento, maus antecedentes.
Não cabe ao julgador, então, valorar
circunstância juridicamente inexiste ao tempo do crime, sob pena
de ofender o art. 4o do Código Penal.
Assim, em nossa opinião, a melhor exegese
do art. 59 do Código Penal é a de se considerar como
“antecedentes” todos os acontecimentos da vida do acusado, com
relevância na seara penal, anteriores à data do novo crime
praticado. Conforme já tivemos a oportunidade de nos manifestar,
somente se podem considerar como maus antecedentes “as
condenações, com trânsito em julgado, existentes antes da prática
do delito”3.
Em outras palavras, no momento da prática
do crime ora em exame, o recorrente ainda não havia sido
condenado definitivamente pela prática do delito constante na
anotação criminal de fl. 324, não podendo tal circunstância, em
3 NUCCI, Guilherme de Souza.C骴igo Penal comentado. 19 ed. Rio de Janeiro: Forense,
2019. p . 459.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nosso entender, ser valorada a título de antecedente do réu.
Assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça
em casos semelhantes:
No particular, a basal foi exasperada com
lastro na certidão de objeto e pé de fl. 93;
contudo, vez que a decisão condenatória a
que se refere tem trânsito em julgado
posterior ao fato em cotejo, circunstância tal
não pode ser valorada em desfavor do
acionado. Destarte, a pena-base dever ser
fixada no assoalho da cominação (TJSP,
Apelação
Criminal
no
0035981-86.2013.8.26.0050,
Rel.
Marcelo
Gordo, 12a Câmara de Direito Criminal, j.
27.02.2019).
As bases foram elevadas de 1/6, em razão
dos maus antecedentes (fls. 327/8), ficando
em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-
multa, diária mínima, tornadas definitivas, à
míngua de circunstâncias modificadoras.
Todavia, observa-se que a certidão invocada
(fls. 327/8) aponta condenação com trânsito
em julgado posterior ao fato tratado nestes
autos. Assim, diante do decidido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pretório Excelso em sede repercussão geral
(RE 591.094) e da Súmula 444 do STJ,
afasta-se essa elevação, porque não há
antecedentes na acepção técnica do termo,
retornando as sanções ao linde inferior (01
ano de reclusão e 10 dias-multa) (TJSP,
Apelação
Criminal
no
0002569-24.2016.8.26.0483, Rel. Ivan Sartori, 4a
Câmara de Direito Criminal, j. 11.12.2018).
Logo, inexistindo condenação penal com
trânsito em julgado em data anterior ao cometimento do crime em
exame, é de rigor considerar, para fins de cálculo da pena, que o
apelante possuía bons antecedentes à época dos fatos ora
debatidos.
Destarte, afasto a exasperação operada e
fixo a pena-base no patamar mínimo legal, perfazendo 2 anos de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa, a qual torno definitiva, ante
a ausência de demais causas modificadoras.
Nesse ponto, vale salientar que, por algum
lapso, também deixou o juiz sentenciante de aplicar a agravante
referente a idade da vítima (idosa de 73 anos – vide qualificação fl.
3), cuja reprimenda, todavia, não comporta reparo em sede
revisional, ante a ausência de recurso ministerial.
Por fim, a quantidade de pena estabelecida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aliada às condições pessoais do recorrente – que, à época dos
fatos, não ostentava qualquer condenação definitiva –, permite não
só a fixação do regime menos severo, qual seja o aberto, bem
como a substituição por restritivas de direitos, as quais fixo sob as
formas de prestação de serviços à comunidade, em igual prazo, e
prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, em favor
da vítima, uma vez suficientes à reprovação do delito.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo interposto por CLEBER DA SILVA
ALVES, apenas para reduzir sua reprimenda ao montante de 2
anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, substituída nos
moldes acima estabelecidos, mantendo, no mais, a r. sentença
atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
1214E2F4
9
18
Declarações de
Votos
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
1221B8A0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001964-98.2015.8.26.0132 e o código de confirmação da tabela acima.